Tribunal: TJSP
Processo: 2196793-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do C. STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono da autora – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença - Decisão que fixou os honorários advocatícios em 15% sobre as prestações vencidas até a sentença - Irresignação quanto a aplicação da Súmula no 111 do C. STJ – Ausência de incompatibilidade com a vigência do CPC/2015 – Ademais, percentual arbitrado é suficiente para remunerar condignamente o patrono da autora – Decisão mantida – Agravo desprovido.